Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-35.2023.8.11.0080
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000111-35.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VIVIANE CLOSS - CPF: 033.829.919-00 (APELANTE), ANDREZA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 118.562.576-30 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), I. C. H. - CPF: 078.106.561-55 (APELANTE), HENRIQUE GUSTAVO HAWERROTH - CPF: 023.086.259-45 (APELADO), FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FLAVIA ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 695.864.381-04 (ADVOGADO), WALTER DAVID ABDALLA JUNIOR - CPF: 006.782.371-82 (ADVOGADO), MILA AFONSO PIRES - CPF: 011.552.581-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO

CÍVEL
–
AÇÃO DE
EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS

–
PROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA
–
ALIMENTADA APTA AO LABOR – CONSTITUIÇÃO
DE
NOVA FAMÍLIA
–
EXONERAÇÃO MANTIDA
–
RECURSO DES
PROVIDO.

1.

Ausente demonstração da necessidade de manutenção da verba alimentar e
estando a alimentanda apta a se inserir no mercado do trabalho
, somado ao fato de
a credora

ter constituído
nova família
,

a exoneração do encargo alimentar é medida que se impõe, especialmente porque os alimentos devidos ao ex-cônjuge é excepcional e possui caráter temporário
.

2. Recu
r
s
o
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
VIVIANE
CLOSS
, nos autos da
Ação de
Exoneração de Alimentos
,
ajuizada por
HENRIQUE GUSTAVO HAWERROTH
,
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única de Querência
/MT, que

julgou procedente o pedido formulado na inicial para exonerar o autor do pagamento dos alimentos anteriormente estabelecidos em favor da requerida, além de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa
(ID
261692787
).

Irresignada com o deslinde do feito
,
a requerida opôs embargos de declaração (ID
261692789
) alegando a ocorrência de contradição ao argumento de que os alimentos foram estabelecidos em acordo formulado pelas partes
em 2019, sendo convencionado as hipóteses de suspensão e redução, mas não de extinção da obrigação, o qual foi rejeitado (ID
261692791
).

Inconformada
,
a requerida interpôs o presente recurso alegando (ID
261692793
) que as partes entabularam acordo em
27/09
/2019 nos autos do processo de divórcio distribuído sob o no
1000721-42.2019.8.11.0080
, ficando estabelecido que o apelado pagaria a apelante o valor equivalente a 7 salários-mínimos até que a filha comum completasse 12 anos de idade, ocasião em que seria reduzido para 1 salário-mínimo até que a filha completasse 16 anos de idade, com possibilidade de suspensão caso a
apelante estabelecesse relação de emprego.

Aduz que o próprio apelado informou que pagava a pensão em favor da apelante há mais de 3 anos de forma voluntária, conforme acordo entabulado entre eles, devendo prevalecer o princípio da autonomia da vontade, pois a alteração do pactuado
,
como entendeu o juízo condutor do feito
,
gera insegurança jurídica.

Defende que o acordo firmado em
27/09/2019,
devidamente homologado em juízo,
estabeleceu as
condições e prazo
s
para vigência para o acordo
, constando expressamente que
por ocasião do implemento da idade de 12 anos da filha do casal, os alimentos à ex-cônjuge ser
iam
devidos na proporção de
01
salário
-
mínimo vigente no
p
aís, nada mais além disso foi estabelecido para reduzir ou exonerar
a obrigação alimentar.

Ao final, requer a concessão da justiça gratuita.

Sob tais argumentos
,
requer
o provimento do recurso
para que a sentença seja reformada de modo a fazer valer os termos do acordo firmado entre as partes, com a inversão do ônus sucumbencial.

Recebido o recurso
,
foi determinad
a
a intimação da apelante para trazer aos autos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência (ID
262102766
)
.

Devidamente intimada (ID
262207294
) a apelante se manifestou juntando aos autos os comprovantes de pagamento do preparo (ID
264450767
;
264450781
e;
264450782
)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurs
o, com a condenação da apelante ao pagamento dos honorários recursais
(ID
261692800
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

S
egundo o entendimento pacific
a
do do STJ
os
“

alimentos
devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua
autonomia financeira."
(REsp 1370778/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 10/03/
2016,DJE
04/04/2016
AgRg
no
AREsp
725002/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 08/09/2015,

DJE 01/10/2015).

Assim, analisando detidamente os autos
,
constata-se que razão não assiste à
apelante.

Isso porque,
a apelante não comprovou sua necessidade em continuar recebendo os alimentos
fixados no acordo firmado pelas partes
em
27/09/2019
nos autos do processo de divórcio
distribuído
sob o no
1000721-42.2019.8.11.0080
que tramitou perante o Juízo da
Vara Única de Querência
/MT
, tendo se restringido a defender que faz jus aos alimentos na forma pactuada
, não sendo possível a exoneração por inexistir tal previsão no acordo entabulado.

Ora, é sabido que
os alimentos devidos ao ex-cônjuge possuem
caráter transitório, especialmente no caso dos autos em que a apelante conta atualmente com
43 anos de idade
, inexistindo qualquer impedimento a sua inserção no mercado de trabalho (ID 261692286)
.

Neste contexto, considerando que a requerida realmente não possui qualquer problema de saúde que a incapacite para o trabalho, inexiste justificativa para a continuidade do pagamento da pensão
,
haja vista que
o apelado já vem honrando a obrigação alimentar há ma
is de 05 anos,
sem notícias de que a
ex-
mulher tenha tentado se inserir no mercado de trabalho, ainda que informalmente, para fazer frente às próprias despesas.

Há que se destacar ainda que a apelante já constituiu
um novo relacionamento, do qual adveio o nascimento de um filho que atual
m
ente conta com mais de 01 ano de idade
(ID
261692294
;
261692293
;
261692292
;
261692290
;
261692289
e;
261692288
)
, situação que por si só libera o apelado da obrigação de lhe prestar alimentos, conforme a regra do
caput
do
artigo
1.708 do Código Civil, vejamos:

“Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos.”

Assim, evidente que
não há
nos autos
um único documento capaz de comprovar
o preenchimento dos requisitos necessári
o
s
à
manutenção da pensão alimentícia outrora devida à ex-cônjuge, quais seja
m
, a
comprovada
necessidade
d
a alimentanda e/ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho para manutenção da própria subsistência.

Portanto
, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença exoneratória, posto que inexistente situação excepcional capaz de justificar a manutenção do encargo alimentar.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios em mais 2%.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025